Tribunal: STF
Processo: ARE 1432588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário, relativamente à alegação de afronta aos arts. 5º, XXXVI, 37, XIV e XV; 40, §§ 2º, 4º e 8, da CF e 7º da EC 41/2003, teve seu seguimento negado com base em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, CPC/2015). Já no tocante à suposta violação dos arts. 2º, 61, §1º, II, “a” e 169, § 1º, I e II, da Carta Política, foram aplicadas as Súmulas 282 e 356/STF, à consideração de que ausente o prequestionamento da matéria. 



    Contra tal decisão, foi interposto o agravo de que trata o art. 1.042, do Código de Processo Civil, limitada a parte agravante a reiterar, em suas razões recursais, a afronta aos arts. 5º, XXXVI, 37, XIV e XV; 40, §§ 2º, 4º e 8º, da Constituição Federal e 7º da EC nº 41/2003, em relação aos quais aplicados os Temas 462 e 660 pelo Juízo de origem.



    O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



    Descabe, portanto, a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, porquanto interposto o agravo contra a parte da decisão fundada no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente